Tribunal: TJPA
Processo: 0011800-16.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011800-16.2018.8.14.0006

APELANTE: MILTON RAMON RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0011800-16.2018.8.14.0006

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MILTON RAMON RODRIGUES OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA:
LISIANNE DE SÁ ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO

157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROVIMENTO
.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. NO QUE TANGE À AUTORIA,
TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, A QUAL DESCREVEU QUE
O ACUSADO, NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO, SUBTRAIU O SEU APARELHO CELULAR, O QUE FOI CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA OCULAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Mantendo a pena do acusado em 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa,
em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se nos dias 20 a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MILTON RAMON RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca Ananindeua/PA, que o condenou à pena
0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
,
em regime Semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º II, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(fls. 30/32, ID nº 14578331), que no dia 31/08/2018, por volta das 10h14min,
MILTON RAMON RODRIGUES DE OLIVEIRA
subtraiu para si, mediante grave ameaça à vítima Debora Manuelly França dos Reis, um aparelho celular, marca Motorola E4, cor cinza, fato ocorrido na Rodovia Br-316, próximo à praça Matriz.

Segundo consta no inquérito policial, a vítima estava a caminho de sua residência, junto com sua amiga Maria Camila Nobre Nascimento, quando foi abordada pelo acusado e por outro indivíduo, que não foi identificado. Ato contínuo, eles exigiram a entrega o aparelho celular dela e a ameaçaram de morte, caso denunciasse o fato.

Posteriormente, no dia 03/09/2018, Maria Camila avistou o acusado próximo à praça Matriz e comunicou a vítima, a qual acionou a policial militar.

Por fim, a policial militar realizou diligências e conseguiu localizar o acusado, que foi conduzido para a Seccional Urbana de Ananindeua.

Diante da autoridade policial, o acusado confessou a autoria delitiva, alegando que vendeu a
res furtiva
. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no artigo 157 §2º, II, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 109/114, ID nº 14578431), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
(fls. 117/120, ID nº 14578434)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 151/154, ID nº 16589256), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo pelo Boletim de Ocorrência (ID. N° 14578330), bem como pelo depoimento da vítima. Consta que a
res furtiva
não foi encontrada.

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do depoimento da vítima e da testemunha.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima
DÉBORA MANUELLY FRANÇA DOS REIS
contou que estava junto com sua amiga, quando o acusado, na companhia de outro indivíduo, subtraiu o seu aparelho celular, em via pública. Declarou que o acusado fez menção de estar armado. Informou que o seu celular não foi recuperado.

Embora não tenha sido realizado o procedimento de reconhecimento pessoal em sede policial, a vítima reconheceu o acusado como autor do delito em juízo.

A testemunha
MARIA CAMILA NOBRE DO NASCIMENTO
, relatou que estava junto com a vítima, quando o acusado e outro indivíduo subtraíram o aparelho celular dela. Contou que o acusado fez menção de estar armado. Declarou que viu o acusado na rua e o reconheceu como o autor do delito alguns dias depois. Ato contínuo, a polícia militar foi acionada.

Em seu interrogatório, o acusado
MILTON RAMON RODRIGUES DE OLIVEIRA
negou a autoria delitiva. Alegou que estava conversando com o indivíduo que assaltou a vítima e, por esse motivo, ela pensa que estavam juntos.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora um dos autores do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantendo a pena do acusado
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa,
em regime Semiaberto.

É como voto
.

Belém, 28/11/2023